Tribunal: TJSP
Processo: 2078313-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Requisição de Pequeno Valor – Decisão que determinou a aplicação da Lei Estadual no 17.205 de 2019 - Impossibilidade - Na hipótese em tela, o título executivo judicial exequendo transitou em julgado em 20/03/2019, (certidão de fls. 149 do processo 1034822-09.2018.8.26.0053 - Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Pagamentos de Atrasados), anteriormente à entrada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Requisição de Pequeno Valor – Decisão que determinou a aplicação da Lei Estadual no 17.205 de 2019 - Impossibilidade - Na hipótese em tela, o título executivo judicial exequendo transitou em julgado em 20/03/2019, (certidão de fls. 149 do processo 1034822-09.2018.8.26.0053 - Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Pagamentos de Atrasados), anteriormente à entrada em vigor da Lei Estadual no 17.205, ocorrida em 07 de novembro de 2019, de sorte que inviável a aplicação retroativa da lei à situação consolidada pela coisa julgada - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Recurso Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078313-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CATHARINA
MORANDO VIDEIRA, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2078313-43.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17.296 DE
2/6
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2078313-43.2020.8.26.0000
Agravante: Catharina Morando Videira
Agravado: São Paulo Previdência - Spprev
Interessados: Antônio Pereira, Horácio Ferraz de Campos e Isabel Dionizio dos
Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 17.296
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Requisição de Pequeno
Valor – Decisão que determinou a aplicação da Lei Estadual
no 17.205 de 2019 - Impossibilidade - Na hipótese em
tela, o título executivo judicial exequendo transitou em
julgado em 20/03/2019, (certidão de fls. 149 do processo
1034822-09.2018.8.26.0053
-
Ação
Declaratória
de
Obrigação de Fazer c/c Pagamentos de Atrasados),
anteriormente à entrada em vigor da Lei Estadual no 17.205,
ocorrida em 07 de novembro de 2019, de sorte que inviável
a aplicação retroativa da lei à situação consolidada pela
coisa julgada - Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça - Decisão reformada - Recurso Provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
CATHARINA MORANDO VIDEIRA, em face da r. decisão do Incidente Processual
Requisitório de Pequeno Valor no 0011162-66.2019.8.26.0053/02, proposta pela ora
agravante em face da SPPREV - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA, que às fls.64/65, o juízo
a quo, assim decidiu:
“Vistos. Em 07 de novembro de 2019 foi publicada a Lei
Estadual no17.205, estabelecendo novo teto para considerar
uma obrigação como de pequeno valor (igual ou inferior a
440,214851 UFESPs). Em seu art. 2o constou que a lei
entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo
efeitos imediatos. A Lei é clara. Deve ser aplicada a Lei na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2078313-43.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17.296 DE
3/6
data da conta de liquidação e o que julga/encerra a conta de
liquidação é a decisão judicial que homologa a conta. Assim,
apenas aplica-se a Lei nova nos casos em que a publicação
da decisão que homologou a conta de liquidação se deu na
vigência da lei em comento. Desta forma, deverá o(a)
exequente providenciar a interposição de incidente de
precatório. Arquivem-se.Intime-se.”
Alega a agravante em síntese, que inviável a aplicação da
Lei Lei Estadual no 17.205, de 08 de novembro de 2019, haja vista o trânsito em julgado
do v. acórdão em 20/03/2019, proferida na fase de conhecimento anterior a lei, operando
a coisa julgada em afronta à segurança jurídica. Requer o provimento do presente
recurso, com a reforma da r. decisão agravada, determinando a expedição dos ofícios
requisitórios.
O recurso foi recebido com a concessão do efeito
suspensivo às fls. 16.
Contraminuta da São Paulo Previdência - SPPREV sem
oposição ao julgamento virtual às fls.19/28.
É o relatório.
O presente agravo de instrumento comporta provimento. Primeiramente, vale ressaltar, que quanto ao
reconhecimento da repercussão geral, não houve qualquer determinação de suspensão
dos feitos em curso que tratem do tema (Tema no 792, do C. STF RE no 729107/DF):
"Tema 792 - Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10
salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções
em curso." Ademais, não há existência de matéria constitucional, sendo assim,
desnecessário o pronunciamento do Órgão Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2078313-43.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17.296 DE
4/6
No mais, o título executivo judicial exequendo transitou em
julgado
em
20/03/2019,
(certidão
de
fls.
149

do
processo

no
1034822-09.2018.8.26.0053-Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Pagamentos
de Atrasados) anteriormente à entrada em vigor da Lei Estadual no 17.205, ocorrida em
07 de novembro de 2019, de sorte que inviável a aplicação retroativa da lei à
situação consolidada pela coisa julgada.
Nesse diapasão, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo:
"Agravo de Instrumento. Incidente de RPV. Lei Estadual no
17.205/19 que reduziu o teto para expedição de requisição
de pequeno valor. Titulo judicial que transitou em julgado
antes da publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade
do novo regramento a situações já consolidadas no tempo,
sob pena de ofensa à segurança jurídica. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça.
Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
3004381-39.2019.8.26.0000; Relator: AROLDO VIOTTI;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/01/2020; Data
de Registro: 22/01/2020).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR LEI
ESTADUAL No 17.205/2019. Pretensão fazendária de
aplicabilidade imediata da Lei Estadual 17.205/2019, que
alterou o teto limite para expedição de Ofícios Requisitórios
de Pequeno Valor no Estado. IRRETROATIVIDADE
A
norma que fixa o limite para a requisição de pequeno valor,
nos termos do art. 100, § 3o e § 4o, da Constituição Federal,
não possui efeito retroativo, atinge apenas os títulos
executivos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em
momento posterior ao início de sua vigência. TEMA 792 A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2078313-43.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17.296 DE
5/6
suspensão de processamento prevista no § 5o do art.
1.035 do CPC/2015 não consiste em consequência
automática
e
necessária
do
reconhecimento
da
repercussão geral, sendo da discricionariedade do
relator do recurso extraordinário paradigma determiná-
la ou modulá-la. Decisão mantida. Recurso não
provido."
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3004518-21.2019.8.26.0000;
Relator: LEONEL
COSTA;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro:
31/03/2020). Grifos nossos;
"AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Inaplicabilidade da Lei no 17.205/2019, visto que o título
judicial exequendo transitou em julgado anteriormente à sua
vigência Inteligência do RE 646.313/PI DECISÃO MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
3004379-69.2019.8.26.0000;
Relator:
MARCOS
PIMENTEL TAMASSIA; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/03/2015; Data de Registro: 31/01/2020);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de requisição de
pequeno valor. Lei Estadual no 17.205/19 que reduziu o teto
para expedição de RPV. Título judicial que transitou em
julgado antes da publicação da referida lei estadual.
Inaplicabilidade do novo regramento a situações já
consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à segurança
jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF). Precedentes do STF e deste
Tribunal. Recurso não provido, com observação. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3004380-54.2019.8.26.0000;
Relator: COIMBRA SCHMIDT; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2078313-43.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17.296 DE
6/6
Pública/Acidentes - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
30/01/2020;
Data
de
Registro:
30/01/2020).
Desse modo, de rigor a reforma da r. decisão agravada,
pelos fundamentos expostos.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
Em sede de recurso de agravo de instrumento, não cabe
adentrar em questões que não foram abarcadas pela decisão agravada.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator